Tribunal: TJPA
Processo: 0800862-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800862-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JACK DE JESUS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800862-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

AGRAVADO: JACK DE JESUS BATISTA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800862-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

AGRAVADO: JACK DE JESUS BATISTA

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID. nº 106386900 proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 0819272-54.2023.8.14.0040, ajuizada pela instituição financeira em desfavor da parte agravada,
deferiu liminarmente a medida de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial e vedou a retirada do bem apreendido da comarca que tramita o feito, no prazo do pagamento integral da dívida.

As partes celebram um contrato de financiamento através de Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, no valor de R$ 17.007,54 (dezessete mil e sete reais e cinquenta e quatro centavos), no qual o agravado comprometeu-se a pagar 80 parcelas mensais no valor de R$ 449,57 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Sendo entregue a título de garantia o veículo da
marca Honda, tipo: motocicleta, modelo: CG 160 Titan.

Contudo, o agravado não cumpriu com o pagamento das parcelas firmadas, mesmo após ter sido notificado extrajudicialmente pelo apelado.

Desta feita, o banco credor ingressou com a referida ação de busca e apreensão ante o inadimplemento do agravado, requerendo a concessão da medida liminar de apreensão do bem.

Em decisão de ID 106386900, foi deferida a liminar de busca e apreensão, contudo, foi determinado que o veículo após ser apreendido, permaneça na comarca que tramita o feito, até o pagamento da integralidade do débito.

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs recurso.

Nas razões recursais, em síntese, o agravante alega que a vedação à remoção do veículo de uma comarca para outra, após deferimento da liminar, não encontra previsão legal, ao final, que seja dado provimento ao recurso, autorizando a retirada do veículo da comarca onde tramita o processo, assim como o afastamento da multa aplicada.

Contrarrazões não apresentadas, em razão de ausência da citação do agravado.

Após julgamento monocrático proferido em id 19461632, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, na integra, a decisão agravada em sua integralidade, o agravante interpôs Recurso de Agravo Interno.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A questão apreciada consiste em verificar o acerto da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de liminar na ação de busca e apreensão, contudo, vedou a retirada do bem apreendido, da comarca onde tramita o feito, até o prazo final do pagamento integral do débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz o agravante a ausência de previsão legal que veda a retirada do bem apreendido, após o cumprimento da liminar, da comarca onde tramita o processo, assim como a fixação da multa diária mostra-se excessiva.

Cumpre ressaltar, que fica alvitre do credor a nomeação do depositário de bem judicialmente apreendido, que se encarregará de mantê-lo em local seguro e próprio, restituindo-o quando requisitado pelo Juízo, no mesmo estado em que o recebeu.

A obrigação do depositário é apenas de manter o bem no estado em que o recebeu e apresentá-lo em Juízo, quando determinado.

Desta forma, pode o depositário guardar o bem no local em que reputar mais seguro e adequado, competindo-lhe, apenas e tão somente, apresentá-lo quando determinado.

Por outro lado, com base no poder geral de cautela e para garantir a efetividade do direito do devedor fiduciário em quitar a integralidade do débito, é licito ao magistrado limitar a disponibilidade do bem apreendido, no prazo estabelecido do decreto-lei, para pagamento integral da dívida.

Nesse sentido, é possível ao devedor, nos cinco dias seguintes à efetivação da liminar, a quitação integral da dívida objeto do contrato, podendo, nesse período, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ser mantido o veículo na comarca e, havendo adimplemento da dívida,
ser o bem restituído imediatamente.

Diante disso, pode o magistrado fixar multa diária para o descumprimento de obrigação de fazer, decorrente da obrigação de devolução do veículo nas ações de busca e apreensão, quando houver pagamento integral da dívida.

No mesmo sentido, os tribunais têm decidido. Vejamos:

EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBLIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS.
O Dec-Lei 911/69 determina que havendo possibilidade do devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação.
Deferida a medida liminar, com determinação de
manutenção do bem na comarca pelo prazo de purgação da mora
, atribui-se ao julgador a possibilidade de fixação de multa como forma de assegurar o resultado da medida imposta, cujo montante, bem como sua periodicidade, deverá atender aos critérios da razoabilidade de proporcionalidade.

(TJ-MG - AI: 10000191727858001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020) (grifos nossos)

Dessa forma, o veículo deve ser mantido na comarca durante o prazo para quitação da integralidade da dívida, para que na hipótese de haver o pagamento, o veículo possa ser restituído imediatamente, livre de ônus, como determina o artigo 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Entretanto, após o prazo para depósito judicial da dívida, o agravante poderá levar o veículo para o local que melhor lhe convier, não sendo necessário que o bem permaneça na Comarca da ação, ante a ausência de previsão legal, mesmo porque, a responsabilidade como depositário permanece.

Diante disso, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau, ao determinar que veículo permaneça na cidade de Parauapebas/PA, onde tramita o processo, à disposição deste juízo até o prazo final do pagamento integral do débito, assim como a aplicabilidade da multa coercitiva, sendo suficiente e compatível com a obrigação.

ISTO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para fins de manter a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 14/08/2024